Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709013-92.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLEVERSON DOS REIS ROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada CLEVERSON DOS REIS ROSApara que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 22515009, no prazo de cinco dias. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora